Tribunal: TJBA
Processo: 8000094-36.2017.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000094-36.2017.8.05.0053 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES Advogado(s): APELADO: JUCELIA SILVA COUTO Advogado(s): MUCIO SALLES RIBEIRO NETO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÍNCULO COMPROVADO. CARGO EM COMISSÃO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO DO ENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Ação de cobrança movida por servidora pública contra o Município de Castro Alves, objetivando o recebimento de verbas constitucionais (13.º salário e férias). O Município alegou nulidade do vínculo contratual, sem comprovar o efetivo adimplemento das rubricas reclamadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir se são devidas as verbas constitucionais (13.º salário e férias) à servidora ocupante de cargo em comissão e a quem incumbe o ônus da prova quanto ao efetivo pagamento, considerando a tese de defesa baseada na nulidade do vínculo. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O sistema jurídico veda o enriquecimento ilícito da Administração Pública. A Constituição Federal, em seu art. 39, § 3.º, estende aos ocupantes de cargo público, inclusive comissionados, os direitos sociais como férias e 13.º salário. 4. Tratando-se de cargo em comissão (livre nomeação e exoneração), afasta-se a tese de nulidade. Ademais, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, comprovado o vínculo pela servidora (fato constitutivo), cabe ao Município provar o pagamento (fato extintivo). 5. Impor à servidora a prova de que não recebeu as verbas configuraria exigência de prova diabólica (prova de fato negativo), excessivamente difícil ou impossível de ser produzida. 6. A simples alegação de nulidade ou pagamento, desacompanhada de prova documental robusta (como ordens bancárias ou contracheques assinados), não elide a pretensão da autora. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Tese de julgamento: 1. Comprovado o vínculo funcional, o ônus da prova do pagamento de verbas salariais recai sobre a Administração Pública, por deter a guarda da documentação oficial. 2. A ausência de prova robusta do adimplemento (fato extintivo) impõe a condenação do Ente Público, sendo vedada a exigência de prova negativa por parte do servidor. Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, II e art. 39, § 3.º; CPC, art. 85, § 11 e art. 373, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2403717 PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j. 20.05.2024; TJ-BA, Apelação 80003345620178050172, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3.ª Câmara Cível, DJe 01.10.2024; TJ-BA, Apelação 00011577920138050117, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, 4.ª Câmara Cível, DJe 19.03.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000094-36.2017.8.05.0053, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES e como apelada JUCÉLIA SILVA COUTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26